Tribunal: TJES
Processo: 5001143-71.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Águas Públicas
Data de julgamento: 2022-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001143-71.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

AGRAVADA:

JOSE LUIZ VIEIRA PEREZ RODRIGUEZ

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. AVALIAÇÃO UNILATERAL. DEPÓSITO PRÉVIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA PRELIMINAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. O depósito prévio tem apenas o condão de permitir ao agravante a imissão provisória na posse, sendo certo que o valor definitivo e justo que deverá ser repassado ao agravado somente será estabelecido ao final, após instrução probatória, inclusive com perícia judicial, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

II. O valor ofertado pelo agravante se baseou em simples avaliação unilateral realizada por sua própria equipe técnica, o que, conforme atual posicionamento do c. STJ, não se afigura suficiente para apurar o valor da indenização, em especial para fins de imissão provisória na posse.

III. A própria Agravante em sua peça inicial afirma que “a CESAN há mais de 20 anos de forma precária e com autorização tácita dos expropriados já ocupa a área expropriada e faz a captação de água do Rio Claro”, fato que a princípio, afasta a necessidade de urgência da medida judicial.

IV. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do recurso supra, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas,
ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 07

de novembro

de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001143-71.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
AGRAVADO: JOSE LUIZ VIEIRA PEREZ RODRIGUEZ e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001143-71.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

AGRAVADA:

JOSE LUIZ VIEIRA PEREZ RODRIGUEZ

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pela COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, inconformada com a decisão ID. 2136176, através da qual o MM. Juiz a quo, em ação de desapropriação, entendendo imprescindível a realização de perícia preliminar por considerar que o valor da indenização teria sido apurado em desacordo com o disposto no §1º, do art. 15 do DL nº 3.365 de 1941, indeferiu o pleito de imissão imediata na posse do imóvel.

Em suas razões recursais de ID. 2156189 a Agravante, em apertada síntese, sustenta que: 1) estão presentes os requisitos para imissão na posse conforme previsão do artigo 15 do Decreto nº 3.365/41; 2) a CESAN já ocupa a área de forma precária há mais de 20 anos com autorização tácita dos expropriados, onde faz a captação de água do Rio Claro; 3) conforme descrito no Laudo de Avaliação nº 062/21 que área expropriada representa apenas 309,01 m2 e instituição de servidão em 1.418,62, remanescendo totalmente incólume o restante da gleba rural, e; 4) A imediata liberação da área expropriada permitirá além dos reparos emergenciais que já estão sendo executados, a melhora de todo o sistema de captação de água do Rio Claro, evitando o desabastecimento dos munícipes de Muqui.

Sem contrarrazões.

É o que cabia relatar.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória(ES), 19 de outubro de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001143-71.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

AGRAVADA: JOSE LUIZ VIEIRA PEREZ RODRIGUEZ

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pela COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, inconformada com a decisão ID. 2136176, através da qual o MM. Juiz a quo, em ação de desapropriação, entendendo imprescindível a realização de perícia preliminar por considerar que o valor da indenização teria sido apurado em desacordo com o disposto no §1º, do art. 15 do DL nº 3.365 de 1941, indeferiu o pleito de imissão imediata na posse do imóvel.

Em suas razões recursais de ID. 2156189 a Agravante, em apertada síntese, sustenta que: 1) estão presentes os requisitos para imissão na posse conforme previsão do artigo 15 do Decreto nº 3.365/41; 2) a CESAN já ocupa a área de forma precária há mais de 20 anos com autorização tácita dos expropriados, onde faz a captação de água do Rio Claro; 3) conforme descrito no Laudo de Avaliação nº 062/21 que área expropriada representa apenas 309,01 m2 e instituição de servidão em 1.418,62, remanescendo totalmente incólume o restante da gleba rural, e; 4) A imediata liberação da área expropriada permitirá além dos reparos emergenciais que já estão sendo executados, a melhora de todo o sistema de captação de água do Rio Claro, evitando o desabastecimento dos munícipes de Muqui.

Na origem, cuida-se de Ação de Desapropriação de áreas de terras rurais destinadas à implantação da Captação do Rio Claro (Área I e Área III) e destinadas à Constituição de Servidão Administrativa de área de terra rural para acesso viário à Captação do Rio Claro (Área IV), parte integrante do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Muqui/ES.

Ao analisar o pleito liminar o magistrado primevo não permitiu a imissão imediata na posse das áreas, determinando a realização de perícia prévia por perito judicial para avaliação da área objeto da desapropriação.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, é relevante a transcrição de um breve trecho da decisão impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador
a quo
(ID 2136176), senão, vejamos:

É certo que a parte autora não precisa aguardar o desfecho do processo para acessar o bem e promover o interesse público, pois admite-se a sua imissão na posse no curso do processo judicial com o objetivo de satisfazer desde logo esse interesse.

Com efeito, a imissão provisória na posse é autorizada pelo artigo 15, do DL 3.365 de 1941, que assim estabelece:

Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens;

§ 1º A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito:

a) do preço oferecido, se êste fôr superior a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao impôsto predial;

b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao imposto predial e sendo menor o preço oferecido;

c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do impôsto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior;

d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel.

Assim, a imissão provisória na posse pressupõe o preenchimento de dois requisitos legais: a) a declaração de urgência e; b) depósito prévio, o qual deve ser realizado segundo os critérios previstos no artigo acima citado. Cabe registrar que o c. STF considerou a referida norma constitucional, ou melhor, que ela foi recepcionada pela Constituição Federal (Súmula 652).

Desse modo, caso o expropriante alegue urgência e formalize o depósito prévio segundo os critérios do artigo 15, §1°, do DL 3.365 de 1941, perfeitamente cabível o deferimento da imissão provisória na posse. Caso contrário, ou seja, caso o depósito prévio não seja realizado segundo os mencionados critérios, entende-se prudente e necessária a realização de perícia preliminar, visando o arbitramento de um valor provisório que se aproxime da justa indenização devida ao expropriado.[...]

No caso, observo ser imprescindível a realização de uma perícia preliminar, pois segundo consta dos autos o valor da indenização foi apurado por uma comissão especialmente designada pelo expropriante e não na forma do §1°, do artigo 15, do DL 3.365 de 1941.

Ademais, malgrado os judiciosos argumentos expostos pela parte requerente, em relação ao pleito de imissão de posse, tenho que, em homenagem ao princípio constitucional da justa indenização, a imissão provisória na posse só deverá ocorrer após perícia provisória elaborada por perito judicial.

Atento, portanto, à questão da indenização prévia devida na expropriação de bens (CF, art. 5º, inciso XXIV), tudo para fins de medida liminar de imissão na posse, é indispensável a avaliação prévia do imóvel descrito na petição inicial, pelo que, nomeio o Sr. João Albano Vargas Custódio, cujo endereço é de conhecimento da Serventia, para funcionar como perito nestes autos.

Cite-se a parte expropriada para contestar a ação, caso queira, em 15 dias, com as advertências legais, intimando-a, na mesma ocasião, para apresentação de quesitos e indicação de assiste técnico (art. 14, parágrafo único, do DL 3.365 de 1941).

Da mesma forma, intime-se a parte autora para apresentar os seus quesitos e indicar assistente (art. 14, parágrafo único, do DL 3.365 de 1941).

Feita a citação, intimar o perito para informar se aceita o encargo, indicando os seus honorários, em 05 dias. No caso de aceitação, intime-se a parte autora para depositar os honorários, em 05 dias. Na sequência, instar o perito a entrega do laudo, em 30 dias.

Decerto, o depósito prévio tem apenas o condão de permitir ao agravante a imissão provisória na posse, sendo certo que o valor definitivo e justo que deverá ser repassado ao agravado somente será estabelecido ao final, após instrução probatória, inclusive com perícia judicial, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Contudo, o valor ofertado pelo agravante se baseou em simples avaliação unilateral realizada por sua própria equipe técnica, o que, conforme atual posicionamento do c. STJ, não se afigura suficiente para apurar o valor da indenização, em especial para fins de imissão provisória na posse:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. AVALIAÇÃO UNILATERAL DO EXPROPRIANTE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II
- É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, para fins de imissão provisória na posse do imóvel expropriado, não se pode considerar o valor da avaliação unilateral do expropriante.
III - O recurso especial, interposto pelas alíneas a e/ou c do inciso III do art. 105 da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ. IV - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1402058/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 09/06/2017).

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA. ART. 15 DO DL 3.365/1941. DEPÓSITO INICIAL. AVALIAÇÃO UNILATERAL DO EXPROPRIANTE. IMPOSSIBILIDADE. 1
. Inviável acolher o pleito recursal, pois, embora seja, em tese, possível a imissão provisória na posse antes da perícia judicial, não basta, para isso, o depósito de montante aferido unilateralmente pelo expropriante, como defende o recorrente.
2. Inexistindo depósito calculado na forma do art. 15, § 1º, alíneas "a" a "c", do DL 3.365/1941, prevalece o montante determinado pelo juízo a partir da perícia judicial provisória já realizada, conforme a alínea "d" do mesmo dispositivo. 3. Entendimento fixado no julgamento do REsp 1.185.583/SP, na sistemática do art. 543-C do CPC. 4. Recurso Especial não provido. (REsp 1325580/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012).

Ademais, a própria Agravante em sua peça inicial afirma que “a CESAN há mais de 20 anos de forma precária e com autorização tácita dos expropriados já ocupa a área expropriada e faz a captação de água do Rio Claro”, fato que a princípio, afasta a necessidade de urgência da medida judicial.

Firme nessas considerações verifico que não há razões para modificar a decisão agravada, devendo ser mantido
in totum
o pronunciamento judicial.

Ex positis,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001143-71.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

AGRAVADA:

JOSE LUIZ VIEIRA PEREZ RODRIGUEZ

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. AVALIAÇÃO UNILATERAL. DEPÓSITO PRÉVIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA PRELIMINAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. O depósito prévio tem apenas o condão de permitir ao agravante a imissão provisória na posse, sendo certo que o valor definitivo e justo que deverá ser repassado ao agravado somente será estabelecido ao final, após instrução probatória, inclusive com perícia judicial, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

II. O valor ofertado pelo agravante se baseou em simples avaliação unilateral realizada por sua própria equipe técnica, o que, conforme atual posicionamento do c. STJ, não se afigura suficiente para apurar o valor da indenização, em especial para fins de imissão provisória na posse.

III. A própria Agravante em sua peça inicial afirma que “a CESAN há mais de 20 anos de forma precária e com autorização tácita dos expropriados já ocupa a área expropriada e faz a captação de água do Rio Claro”, fato que a princípio, afasta a necessidade de urgência da medida judicial.

IV. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do recurso supra, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas,
ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.